Tribunal: TJBA
Processo: 0500467-60.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500467-60.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SERGIO SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
KLECIA OLIVEIRA MARTINS registrado(a) civilmente como KLECIA OLIVEIRA MARTINS, ROGERIO DE LIMA CARDOSO

F/J

ACORDÃO

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM APELAÇÃO CRIMINAL
.
TESE DE OMISSÃO NO
ACORDÃO
:
INOCORRÊNCIA
. EXEGESE DOS ARTIGOS 619 E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR. OBJETIVO DE PROMOVER A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, NÃO CABÍVEL EM SEDE DOS ACLARATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL E CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, FUNDA-SE EM EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO AMEALHADO AOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO COMPLETA, ÍNTEGRA E CONGRUENTE À SUA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SANAR.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em
Apelação

n.º
0500467-60.2020.8.05.0080
, em que figura como Embargante o Acusado SÉRGIO SANTOS DIAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora